Tribunal: TJMT
Processo: 0004478-17.2016.8.11.0064
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0004478-17.2016.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), HELBER CEZAR DA CRUZ FIGUEIREDO (VÍTIMA), JAIRO DA SILVA MARTINS - CPF: 627.835.301-63 (APELANTE), JAERSON CESAR DA ANUNCIACAO - CPF: 604.248.341-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE AGRAVADO

POR NÃO POSSUIR HABILITAÇÃO
- SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO
E AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU

AFASTAMENTO DA AGRAVANTE - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES E TESTEMUNHA - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT - CONSTATAÇÃO DE SINAL NOTÓRIO DE EMBRIAGUEZ [FORTE HÁLITO ETÍLICO]
– PRONTUÁRIO MÉDICO - EXISTÊNCIA DE OUTRO MEIO DE PROVA ACERCA DA EMBRIAGUEZ - ARESTO DA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO
-
AUSÊNCIA DE CARTEIRA DE HABILITAÇÃO -
COLISÃO CAUSADA PELO APELANTE - DANO CONCRETO – ACÓRDÃO DO TJDF -

RESPONSABILIZAÇÃO PENAL PRESERVADA -
RECURSO DESPROVIDO.

“Os

depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

A constatação de embriaguez realizada por agentes policiais mostra-se elemento suficiente para atestar alteração da capacidade psicomotora do condutor pela influência de álcool (STJ, RHC 95316/AL).

“
A absolvição não tem lugar quando as provas convergem no sentido de o réu ter cometido o crime de embriaguez ao volante que lhe é imputado. São válidas como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha.
”

(TJMT, AP nº 147425/2017)

“
A colisão decorrente da direção não-habilitada comprova o risco à segurança coletiva no trânsito, gerando não só o perigo, mas o próprio dano concreto
.” (TJDF, Ap nº 1068319)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0004478-17.2016.8.11.0064 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S):

JAIRO DA SILVA MARTINS

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por JAIRO DA SILVA MARTINS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (Código 643160), que o condenou por embriaguez ao volante agravado [por não possuir habilitação]
a
6 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direitos, bem como suspendeu o direito de dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) meses - art. 306, c/c 298, III, ambos da Lei nº 9.503/97 - (ID 62136072).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) não houve perigo concreto de dano por dirigir sem habilitação.

Requer o provimento para que seja absolvido.

Subsidiariamente, afastada a agravante. (ID 62136082/ID 62136083).

A 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 6213084).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Acusado condenado na pena do artigo 306 c/c 298, III, ambos da Lei nº 9.503/1997, à pena de 06 meses e 22 dias de reclusão, substituída por uma pena restritiva de direito – Inconformismo – Pretendida a absolvição, tendo em vista que não ficou demonstrada a alteração da capacidade psicomotora do apelante pela ingestão de bebida alcoólica – Pleito improcedente – Legalidade do meio empregado como prova da capacidade psicomotora alterada – Sinais e sintomas do agente, que comprova alteração na capacidade psicomotora – Prova testemunhal – Pela manutenção da Sentença – Pelo desprovimento do recurso.
”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça - ID 68481488)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] n
a data de 24 de março de 2016, por volta das 19h30, na Avenida Rui Barbosa, Centro, nesta cidade, o denunciado Jairo da Silva Martins foi flagrado logo após conduzir o veiculo Ford/KA Flex, ano/mod. 09/09, preto, placa NJN-9157, com a capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão abusiva de alcoólicos.

Consoante o apurado, o denunciado Jairo conduzia o veículo supramencionado pela Avenida Rui Barbosa e, ao se aproximar do cruzamento com a Rua Rosa Bororó não realizou a parada obrigatório, invadiu a via preferencial e colidiu com veículo Fiat/Uno, prata, placa BBA-1125, conduzido por Elber Cézar da Cruz Figueiredo.

Ato contínuo, a Polícia Militar fora acionada e compareceu ao local. Chegando lá, constataram que o denunciado Jairo, condutor do veículo, apresentava visíveis sinais de embriaguez, tais como odor etílico, conforme declaração dos policiais a fls. 39/40, prontuário médico de f. 36 e registro de atendimento acostado a f. 37.

Apurou-se, outrossim, que o denunciado é inabilitado, ver extrato à f. 42.

Diante do que exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL denuncia JAIRO DA SILVA MARTINS como incurso no art. 306, da Lei Federal n° 9.503/1997 (CTB), com a incidência da agravante descrita no art. 298, inciso III, do mesmo diploma legal
.”
(Jorge Paulo Damante Pereira, promotor de Justiça - ID 62136034)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“[...]A materialidade do delito se encontra bem elencada pelo boletim de ocorrência de fl. 08/09, prontuário médico de fl. 40, registro de atendimento de fl. 41, espelhos de fls. 47 e 48, além é claro da prova testemunhal carreada aos autos.

A autoria, igualmente, restou evidenciada nos autos, pelos depoimentos da vítima e testemunhas, auscultadas em ambas as fases da persecutio criminis.

O réu Jairo da Silva Martins, ao ser interrogado em Juízo, ratificou o teor do seu interrogatório colhido pela Autoridade Policial [...]

Aliás, o réu aduziu ainda em Juízo que, sequer havia feito ingestão de bebida alcoólica.

Divergindo da negativa de autoria do réu, temos o depoimento da vítima Helber Cezar da Cruz Figueiredo, que ao ser ouvido em Juízo, ratificou o depoimento prestado em sede inquisitorial (fls. 34/35) [...]

Temos também os depoimentos prestados pelas testemunhas Kleberson Charles Ferreira Gonçalves e Ademir Lopes Louredo, policiais militares, que ao serem auscultados em Juízo, de igual modo, ratificaram o contido em seus depoimentos inquisitoriais (fls. 43 e 44) [...]

Convém destacar que, muito embora a testemunha Ademir tenha acrescentado em Juízo que não foi possível contatar os sinais de embriaguez que o réu apresentava no momento da ocorrência, haja vista a priorização do socorro deste, veio a ratificar que o denunciado confessou à guarnição que havia ingerido bebida alcoólica, assim como ratificou a testemunha Kleberson Charles, o qual de forma harmônica e coesa às declarações da vítima, relatou, inclusive, ter constatado o hálito etílico do acusado, corroborando o assinalado no documento de pronto atendimento do Hospital Antonio Santos Muniz à fl. 40 e registro de atendimento do SAMU à fl. 41.

Ademais, as testemunhas de defesa Evisalia Rodrigues de Almeida e Adileia Sales Castro dos Santos, foram apenas abonatórias, atestando a idoneidade do acusado.

Deste modo, constata-se que o conjunto probatório contido nos autos, assegura que o réu realmente cometeu o delito de condução de veículo automotor, estando sob a influência de álcool, pois foi abordado logo após se envolver em um acidente, no momento em que conduzia o seu veículo automotor, estando sob efeito de substância que causa dependência, pois apresentava sinais de embriaguez, como olhos avermelhados, hálito etílico e fala alterada, conforme se depreende dos depoimentos da vítima e testemunha Kleberson Charles, encontrando-se assim, presentes todos os elementos dos tipos penais ora em análise. [...]

Em arremate, entendo que no presente caso, deve incidir a agravante descrita no art. 298, III, da Lei 9.503/97, pois restou devidamente demonstrado nos autos, que na época dos fatos, o réu não possuía carteira nacional de habilitação, conforme espelho dos sistemas pertinentes às fls. 46/47.

Em face disso, ressalte-se por fim, que o fato é típico, antijurídico e culpável, logo, estando comprovadas a materialidade e a autoria, outro caminho não resta a não ser julgar procedente a presente ação penal. [...].”
(João Francisco Campos de Almeida, juiz de Direito - ID 62136072)

Pois bem.

A materialidade está evidenciada
pelo Prontuário Médico do Hospital Antônio Santos Muniz (ID 62136037) subscrito pelo médico Eduardo M. Narvaes [CRM-MT/7718], o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de Helber Cezar da Cruz Figueiredo, testemunha (ID 62136037), Kleberson Charles Ferreira Gonçalves e Ademir Lopes Louredo, policiais militares (ID 62136037), e o apelante (ID 62136036).

Em Juízo, foram ouvidos Kleberson Charles Ferreira Gonçalves, Ademir Lopes Louredo, Helber Cezar da Cruz Figueiredo, Evisalia Rodrigues de Almeida, Adileia Sales Castro dos Santos e o apelante (Relatório de Mídias – ID 62136087).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia
24.3.2016
, por volta das 19h30min, o apelante conduzia
o veículo Ford/Ka flex, ano/mod. 09/09, placa NJN-9157,
pela Avenida Rui Barbosa, em Rondonópolis/MT, e ao se aproximar do cruzamento com a Rua Rosa Bororó, não obedeceu a sinalização de parada obrigatória, invadiu a via preferencial e colidiu
com o veículo Fiat/Uno, prata, placa BBA-1125, conduzido por Helber Cézar da Cruz Figueiredo, causando danos nos veículos
(ID 62136034/ ID 62136037/ Relatório de Mídias – ID 62136087);

- os policiais militares [Kleberson Charles Ferreira Gonçalves e Ademir Lopes Louredo] relataram, tanto na fase policial quanto em juízo, que foram acionados em razão do acidente automobilístico, e constataram que o apelante apresentava sinais de embriaguez
(
ID 62136037/ Relatório de Mídias – ID 62136087);

- a testemunha Helber Cezar da Cruz Figueiredo declarou que o apelante ficou desacordado em decorrência da colisão e após a chegada do SAMU, retomou a consciência, sendo possível perceber seu hálito com forte odor etílico (ID 62136037/ Relatório de Mídias – ID 62136087);

- o apelante, por sua vez, negou a ingestão de bebidas alcoólicas no dia do fato, em ambas as fases da persecução penal (ID 62136036/ Relatório de Mídias – ID 62136087).

Dito isso, vejamos.

Os policiais militares Kleberson Charles Ferreira Gonçalves e Ademir Lopes Louredo descreveram coerentemente, tanto na fase policial quanto em Juízo, a abordagem do apelante após o acidente automobilístico e narraram, sob o crivo do contraditório, que ele demonstrava sinal notório de embriaguez [forte hálito etílico].

Com efeito, os
“depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a constatação de embriaguez por agentes policiais mostra-se elemento suficiente para atestar alteração da capacidade psicomotora do condutor pela influência de álcool (RHC 95316/AL – Relator: Min. Felix Fischer – 1º.8.2018).

Anote-se que as declarações dos policiais militares estão corroboradas pela testemunha
Helber Cezar da Cruz Figueiredo, vítima do sinistro causado pelo apelante.

Não bastasse, o prontuário médico subscrito pelo médico Eduardo M. Narvaes [CRM-MT/7718] aponta que o apelante apresentava hálito etílico.

Nesse quadro, os depoimentos dos policiais militares [Kleberson Charles Ferreira Gonçalves e Ademir Lopes Louredo] e da testemunha [Helber Cezar da Cruz Figueiredo], em ambas as fases da persecução penal
(
ID 62136037/ Relatório de Mídias – ID 62136087), somados às informações do prontuário médico (ID 62136037), mostram-se suficientes para comprovar a condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool.

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
A absolvição não tem lugar quando as provas convergem no sentido de o réu ter cometido o crime de embriaguez ao volante que lhe é imputado. São válidas como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha
.” (TJMT, AP nº 147425/2017 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 2.3.2018)

Logo,
não se identifica insuficiência probatória a ensejar a absolvição do apelante.

No que tange à agravante da ausência da carteira de habilitação, a colisão automobilística causada pelo apelante
caracteriza dano concreto.

Sobre o tema, destaca-se aresto do TJDF:

“
A colisão decorrente da direção não-habilitada comprova o risco à segurança coletiva no trânsito, gerando não só o perigo, mas o próprio dano concreto
.” (Ap nº 1068319, Relatora: Desª. Soníria Rocha Campos D’Assunção - 23.11.2017)

Portanto, a agravante deve ser preservada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021